Tribunal: TJSP
Processo: 2140512-96.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Ação rescisória. Não recolhimento de custas nem do depósito de que trata o art. 968, II, do CPC. Pleito de concessão da gratuidade. Indeferimento ante as evidências de não merecimento da benesse pretendida. Determinação de recolhimento das custas e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, em cinco dias, sob pena de extinção do feito. Agravo interno desprovido. Recurso especial inadmitido.

Ementa:
Ação rescisória. Não recolhimento de custas nem do depósito de que trata o art. 968, II, do CPC. Pleito de concessão da gratuidade. Indeferimento ante as evidências de não merecimento da benesse pretendida. Determinação de recolhimento das custas e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, em cinco dias, sob pena de extinção do feito. Agravo interno desprovido. Recurso especial inadmitido. Agravo em recurso especial conhecido, para não se conhecer o recurso especial. Agravo interno no agravo em recurso especial desprovido. Trânsito em julgado. Transcorrido in albis o prazo fixado para o recolhimento das custas e do depósito exigido pelo art. 968, II, do CPC. De rigor a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Inteligência do art. 485, I, do CPC. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.